Tribunal: STF
Processo: RE 1277605
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV). APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 



    I – Hipótese na qual rever o entendimento do Tribunal Estadual a respeito do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria demandaria reexame de provas, medida vedada pelo Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    II – Agravo interno a que se nega provimento.